Tribunal: TJMT
Processo: 1012164-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012164-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CAMILO CARLOS OBICI registrado(a) civilmente como CAMILO CARLOS OBICI - CPF: 063.152.249-20 (AGRAVANTE), ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de inventário, por considerar a capacidade financeira do espólio, e não dos herdeiros.

O agravante sustenta hipossuficiência dos herdeiros, ausência de liquidez no patrimônio do espólio e impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o espólio, mesmo sendo composto por bem de elevado valor, porém sem liquidez imediata, pode obter gratuidade da justiça ou ao menos o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve considerar a capacidade financeira do espólio, conforme prevê a jurisprudência consolidada.

O imóvel integrante do espólio, embora de valor elevado, está submetido a litígio e não possui liquidez imediata.

A inexistência de liquidez autoriza o parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §6º, do CPC e normativas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Concessão do parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

Tese de julgamento: “1. O benefício da gratuidade da justiça deve considerar a capacidade financeira do espólio. 2. A inexistência de liquidez autoriza a concessão de parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Camilo Carlos Obici, representado pela inventariante Antônia Romero Obici, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, na ação de inventário, indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante recorre alegando, em suma, que os herdeiros são financeiramente hipossuficientes, tratando-se de pessoas simples, desprovidas de condições para arcar com as custas processuais, cujo montante ultrapassa R$ 100.000,00. Sustenta que trouxeram aos autos documentos comprobatórios, como declarações de imposto de renda e holerites, os quais evidenciam a renda modesta dos herdeiros.

Destacou, ainda, a inexistência de patrimônio com liquidez imediata, uma vez que o único bem integrante do espólio consiste em uma área rural de 16.189 hectares, atualmente envolvida em longa disputa judicial, não tendo, portanto, sido ainda incorporada definitivamente ao acervo hereditário. Ressaltou que havia expectativa quanto à imissão na posse do imóvel, entretanto, decisão judicial proferida nos autos de embargos de terceiro suspendeu tal imissão, apesar de o bem possuir valor estimado em R$ 8.000.000,00.

Diante desse contexto, afirma a ausência de liquidez ou disponibilidade financeira imediata por parte do espólio. Pugna pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 281572872).

As informações foram prestadas (id. 282583386).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônia Romero Obici ajuizou ação de inventário dos bens deixados por Camilo Carlos Obici, tendo a douta magistrada indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de15 (quinze) dias.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
alegando, em suma, que os herdeiros são financeiramente hipossuficientes, tratando-se de pessoas simples, desprovidas de condições para arcar com as custas processuais, cujo montante ultrapassa R$ 100.000,00. Sustenta que trouxeram aos autos documentos comprobatórios, como declarações de imposto de renda e holerites, os quais evidenciam a renda modesta dos herdeiros.

Destacou, ainda, a inexistência de patrimônio com liquidez imediata, uma vez que o único bem integrante do espólio consiste em uma área rural de 16.189 hectares, atualmente envolvida em longa disputa judicial, não tendo, portanto, sido ainda incorporada definitivamente ao acervo hereditário. Ressaltou que havia expectativa quanto à imissão na posse do imóvel, entretanto, decisão judicial proferida nos autos de embargos de terceiro suspendeu tal imissão, apesar de o bem possuir valor estimado em R$ 8.000.000,00.

Diante desse contexto, afirma a ausência de liquidez ou disponibilidade financeira imediata por parte do espólio. Pugna pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelo próprio recorrente, levando em consideração a capacidade financeira do espólio e não de sua representante ou de seus herdeiros.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, a d. Magistrada consignou:

“
Pretende a postulante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcarem com as custas do processo.

Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio.

No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 1.412,00, à causa, que será oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não houve a apresentação das primeiras declarações, razão pela qual
postergo
a análise da gratuidade vindicada, bem assim quanto ao exame do valor da causa.”
(id. 144149083 – autos de origem).

À vista disso, apesar das substanciosas alegações da agravante, verifico que a decisão foi corretamente fundamentada no interesse do espólio, conforme indicado nos autos, o qual informa a existência de um imóvel avaliado em aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Tais elementos, somados à natureza da demanda, revelam-se absolutamente incompatíveis com a alegada incapacidade do espólio.

Nesse sentido, assim já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada.

Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável (cinco imóveis), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência.” (AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)
.
” (RAI n. 1013876-90.2021.8.11.0000, 1ª Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.12.2021 – destaquei).

Não obstante, reafirmo que o valor expressivo do patrimônio a ser inventariado é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Reitero, ainda, que não vislumbro razoabilidade na concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, embora o agravante não preencha os requisitos para a concessão da justiça gratuita, entendo que as circunstâncias específicas do caso, consideradas a situação econômica atual e a quantia relativa ao adiantamento das custas processuais, autorizam a modulação do benefício, de modo a facultar-lhe o parcelamento dos encargos processuais
em 06 (seis) parcelas mensais
.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Consideradas as circunstâncias apresentadas, embora o agravante não preencha os requisitos para a concessão da justiça gratuita, entendo que as peculiaridades do caso autorizam a modulação do benefício, devendo ser concedido o parcelamento dos encargos processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025